Tribunal: TJDFT
Processo: 0004457-51.2015.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0004457-51.2015.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA MARIA CARRION SILVA APELADO: ROSANA BARBOSA GUEDES, SUD - CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA DESPACHO Em atenção a preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões (id. 16843401), intime-se a parte Apelante (REGINA MARIA CARRION SILVA) para, querendo, manifestar-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora